Tribunal: TJBA
Processo: 8040715-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040715-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO HONORATO NETO

Advogado(s)
:
REINAN DE JESUS SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. FRAGILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência e danos morais, indeferiu o pleito liminar para limitar descontos a 30% dos rendimentos, sob fundamento de insuficiência probatória quanto à extensão dos descontos e à configuração do superendividamento. O agravante sustenta que os empréstimos comprometem a totalidade de seus proventos de aposentadoria, dificultando inclusive tratamento de saúde, e invoca o direito ao mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. Definir se, diante das provas apresentadas, estariam configurados os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que limite os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante.

III. Razões de decidir

3. A prova documental não demonstra, de forma clara e segura, o valor efetivamente descontado a título de empréstimos, havendo inconsistências entre as fontes de renda, os extratos e o histórico consignatório, inviabilizando o reconhecimento sumário da alegada situação de superendividamento.

4. Inexistência, em sede de cognição sumária, de elementos robustos que evidenciem violação ao mínimo existencial.

5. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha por alegado superendividamento exige prova clara e segura acerca do valor efetivamente comprometido da renda e da afetação ao mínimo existencial."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021, art. 54-A, § 1º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOAO HONORATO NETO
, figurando como agravada a
BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)